Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707977-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VGM Comércio de Alimentos Ltda contra decisão que, ao receber o cumprimento de sentença deflagrado por Companhia Brasileira de Distribuição, tendo em vista o descumprimento do acordo homologado nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, determinou a imediata expedição de mandado de desocupação compulsória da parte ré, ora agravante, independente de caução e de intimação, da Loja de Uso Comercial (LUC) no 04 localizada no interior do Hipermercado Extra, sito à Rua 420 Quadra QS 3, Lote 04, Areal (Águas Claras), Brasília/DF (ID 81104277 e ID 86361165 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que o despejo imediato contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função social da empresa e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, argumenta que o contrato de locação foi celebrado antes da pandemia da COVID-19, cujo valor, considerando o cenário econômico atual, é abusivo, tornando impossível adimplir o aluguel e, simultaneamente, as prestações do acordo outrora entabulado. Acrescenta que possui aproximadamente 10 (dez) funcionários. Consequentemente, provê a subsistência de 10 (dez) famílias. Destaca que o governo do DF prorrogou o estado de calamidade pública até junho de 2021, circunstância que autoriza a suspensão da ordem de despejo, a fim de que possa desocupar o local com planejamento e segurança. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a efetividade da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do decisum, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Preparo regular (ID 24136173 e ID 24136183). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes, em 28/01/2020, celebraram acordo nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, homologado por sentença em 21/02/2020 (ID 57445892 e ID 57454449 dos autos de origem). Contudo, diante da pandemia da COVID, houve a repactuação do ajuste a pedido da locatária, ora agravante, oportunidade em que as partes assim acordaram: 5. A parte Ré se obriga, sob PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO DO ESPAÇO LOCADO COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE DESPEJO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, mediante simples requerimento da Autora a este d. Juízo, sem necessidade de qualquer intimação pessoal da Ré ou por advogado, independentemente de caução, a pagar rigorosamente em dia tanto as parcelas ora ajustadas/prorrogadas quanto os alugueis e demais encargos da locação incidentes sobre a loja locada, que vencerem durante o período de cumprimento do presente acordo, ou seja, desde a sua assinatura do presente instrumento até a integral quitação das parcelas previstas nos itens 4.1 e 4.2. 6. Se a parte Ré deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações assumidas neste acordo, além do despejo previsto no item anterior, tornar-se-ão automaticamente sem efeito os parcelamentos, prazos e prorrogações concedidos no item 04 supra, sem prejuízo da adoção pela Autora das medidas judiciais cabíveis, inclusive Cumprimento da Sentença contra a Ré, objetivando o recebimento imediato da totalidade do saldo devedor remanescente dos débitos confessados no item 03 supra, bem como os alugueis e demais encargos decorrentes da locação vincendos após a assinatura do presente acordo, tudo devidamente acrescido das penalidades contratuais. (ID 64186896 dos autos de origem) Sendo assim, sobreveio, em 04 de junho de 2020, sentença homologando o novo acordo celebrado entre as partes e julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC. Outrossim, constou da parte dispositiva que “em caso de inadimplemento do acordo, poderá o credor deflagrar, nos próprios autos, o cumprimento de sentença homologatória do acordo.” (ID 64655294 dos autos de origem). Com efeito, as questões trazidas pela agravante (pandemia, estado de calamidade pública, crise econômica) já foram consideradas por ocasião da transação. Aliás, a inadimplência da agravante é anterior ao reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus e, nada obstante a celebração de acordo considerando o atual contexto econômico, a locatária descumpriu o que restou ajustado, deixando de pagar não somente as parcelas repactuadas como o próprio aluguel e demais encargos. Nessa perspectiva, sem razão a agravante ao pugnar pela concessão de prazo para a desocupação do bem, pois, nos termos do item 5 do acordo homologado judicialmente, em caso de descumprimento, o despejo seria compulsório, em caráter de urgência, mediante simples requerimento da locadora. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora